Tribunal: TCU
Processo: 011.216/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7040/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.216/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Genilson Pinto de Brito (XXX.220.515-XX); Gerson David de Oliveira Teodoro (XXX.242.135-XX); Itamara Xavier Figueredo (XXX.279.485-XX); Joao de Deus Nunes Cerqueira (XXX.187.695-XX); Jonatas Santos Carvalho (XXX.168.435-XX); Juscelia Vasconcelos Bitencourt (XXX.874.225-XX); Silvia Maria Lima Silva (XXX.168.965-XX); Taines Oliveira Santos (XXX.346.925-XX); Tatiana Silva das Neves (XXX.407.515-XX); Tatiane Almeida Santos (XXX.075.385-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.